Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800232-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO ROBERTO PACHECO FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS: ART. 157, 159, 288, TRODOS DO CP, C/C ART. 1º, INCISO I, ALINEA “A”, DA LEI Nº 9.455/97, C/C ART. 1º, INCISO IV, E ART. 2º, DA LEI Nº 8.072/90 (CRIMES DE ROUBO, EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COM O USO DE TORTURA, COM INCIDÊNCIA DE CRIME HEDIONDO)

1.ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA.
DECRETAÇÃO E POSTERIOR MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMNETADA EM CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 312 DO CPP. DECRETO PREVENTIVO RESPALDADO EM SUA DECISÃO E LASTREADO EM ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES NOS AUTOS.

2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.
MUITO EMBORA O PACIENTE EM TESE, SEJA PORTADOR DE DOENÇAS DE TRANSTORNO PSICOLÓGICO/PSIQUIATRICO TIPIFICADOS NO
CID F 43
(reação aguda ao stress) e F 33.3. (Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos)
HÁ A NECESSIDADE DE QUE O MESMO SEJA SUBMETIDO À PERÍCIA MÉDICA POR PERITO OFICIAL. PACIENTE SOMENTE PODERÁ TER A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR SE EFETIVAMENTE COMPROVADA A ENFERMIDA POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA EFETUADA POR PERITO OFICIAL, BEM COMO SE O SISTEMA PENAL INFORMAR DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO. A PRISÃO DOMICILIAR DEPENDE DA COMPROVAÇÃO INEQUIVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO, POR MOTIVO DE GRAVE DOENÇA ALIADA A IMPOSSIBILDIADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA. PRECEDENTES DO STJ
(HC 544.895/RR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

3-PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA COM BASE:
na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal(ART. 312, DO CPP), pelo risco que o Paciente apresenta a sociedade e para resguardar a integridade das vítimas, bem como pela presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva (art. 312, do cpp)
. NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS À APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.

4-ORDEM CONHECIDA E DENEGADA E
de ofício que o Paciente seja inicialmente atendido por médico do Sistema Penal com a finalidade de avaliação de que o mesmo possa receber tratamento dentro ou fora do Sistema Penal. Determino ainda, que o Paciente seja encaminhado com urgência para ser submetido à perícia médica oficial do Estado.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento e

denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.
D
e ofício que o Paciente seja inicialmente atendido por médico do Sistema Penal com a finalidade de avaliação de que o mesmo possa receber tratamento dentro ou fora do Sistema Penal. Determino ainda, que o Paciente seja encaminhado com urgência para ser submetido à perícia médica oficial do Estado.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 17 (dezessete) dias do mês de

fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador(a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 17

de fevereiro de 2020.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800232-17.2020.814.0000

IMPETRANTE (S):
SÂMIO SARRAF

(OAB/PA – 24.782)

PACIENTE:
RAIMUNDO ROBERTO PACHECO FREITAS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
RAIMUNDO ROBERTO PACHECO FREITAS que é policial
, sob o fundamento de que vem sofrendo violenta coação em sua liberdade por ato ilegal e abusivo da autoridade inquinada coatora.

Consta na impetração que o Paciente foi denunciado nos autos de nº
0004900-75.2019.814.0040,
pela suposta prática delitiva prevista nos artigos 157, 159, 288, c/c art. 1º, I, “a” e § 4º, da Lei nº 9455/97, c/c art. 1º, IV e art. 2º, I, da Lei nº 8.072/90 (roubo, extorsão, associação criminosa

e uso de tortura), sendo que juntamente com o Paciente foram denunciados outras 04 (quatro) pessoas, sendo IVANILSON, WANDERSON, DORIVEL e ERIVALDO, todos na mesma condição, porém, dentre estes ERIVALDO já se encontra solto.

Ressalta que o Paciente sabendo da expedição de Mandado de Prisão em seu desfavor, no dia 12 de julho de 2019, apresentou-se espontaneamente em seu batalhão de polícia para ser preso e cumprir a ordem judicial, passando por audiência de custódia no dia 16 de julho de 2019, oportunidade em que o Juízo manteve a prisão designando perícia médica e transferência para estabelecimento adequado.

A defesa ingressou com pedido de Incidente de Insanidade Mental em razão do Paciente estar acometido de transtorno psicológico tipificado no CID F 43 (reação aguda ao stress) e F 33.3. (Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos).

O Juízo Monocrático, na data de 12 de agosto de 2019, determinou a instauração do Incidente de Insanidade Mental, determinando o encaminhamento do ofício para o IML para que o exame médico-legal, constante da perícia psiquiátrica fosse feito em 30 (trinta) dias, tendo naquela oportunidade, 12.08.19, indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva e prisão domiciliar. Em face do Incidente, determinou que o Paciente fosse encaminhado para o Hospital Geral Penitenciário (HGP), onde o mesmo deverá permanecer até a conclusão da perícia sobre sua sanidade mental.

Ocorre que a direção do Hospital Geral de Custódia comunicou ao Juízo a impossibilidade de recebimento do Paciente, alegando falta de condições e estruturas, assim como falta de efetivo médico e funcional, sugerindo que o Paciente fosse encaminhado ao CRECAN-CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIAL ANASTÁCIO DAS NEVES.

Na data de 17 de dezembro de 2019, o Juízo Monocrático determinou que o Paciente ficasse custodiado no CRECAN.

Na data de 29 de novembro de 2019, o Juízo Coator encaminhou ofício determinando a realização da perícia no Paciente, porém obteve como resposta de que a coordenadoria de Psiquiatria Forense somente dispunha de uma psiquiatra concursada para toda a demanda do Estado e que em decorrência de inúmeras demandas encontra-se sobrecarregada com agendamento para
janeiro de 2021.
Cita ainda que a Perita encontra-se de Licença Especial regular até 29/02/2020.

Reiterou o pedido de prisão domiciliar e este foi negado novamente pelo Juízo Coator, sendo condicionado a realização da perícia.

Alega ainda, que o processo já se encontra com denúncia oferecida e não há a possibilidade do Paciente vir a frustrar as investigações. Reitera ainda, que o corréu ERIVALDO encontra-se em liberdade nos autos processuais.

Aduz ausência de fundamentação da Prisão Preventiva para que se mantenha a medida constritiva, ventilando a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, bem como a possibilidade de aplicação da Prisão Domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP.

Ressalta a possibilidade de concessão de medida liminar em sede de
habeas corpus
quando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in

mora,
para que o Paciente seja posto em liberdade, pela extensão de benefício ou revogação de sua prisão preventiva.

Requereu, concessão de liminar com a expedição do competente Alvará de Soltura

e no mérito, a ratificação da liminar se concedida for.

N
a data de 22 de janeiro de 2020, indeferi
o pedido de liminar
,

sendo solicitadas informações à autoridade coatora e determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual. (ID 2650176)

Prestadas as informações
, pela autoridade inquinada coatora, na data de 30 de janeiro de 2020, através do Ofício nº 005/2020-GJ, esta informou que:

“(...)O paciente policial militar é acusado pelo cometimento da prática dos crimes de associação criminosa, extorsão mediante sequestro, tortura, roubo, esses em concurso de agentes, além do crime de tráfico de drogas.

Consta no inquérito policial que no dia 13 de junho de 2019, por volta das 12h40min, o Paciente em concurso com os denunciados WANDERSON MENEZES FERREIRA, IVANILSON SOUSA OLIVEIRA, DORIVAL JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA e ERIVALDO MOTA AMÉRICO DE OLIVEIRA, associaram-se para sequestrar, extorqui, torturar e roubar a quantia de R$=3.000,00 (três mil reais) das vítimas MATEUS DA CONCEIÇÃO MATOS e MATHEUS OLIVEIRA SCHAQUETI.

A notitia criminis foi realizada pela vítima MATEUS SCHAQUETI relatando que ele e MATEUS OLIVEIRA haviam sido sequestrados, vindo a ser subtraída a quantia de R$=3.000,00 (três mil reais) que MATEUS DA CONCEIÇÃO MATOS havia recebido a titulo de rescisão trabalhista e que a liberação das vítimas seria efetivada mediante a promessa de pagamento da quantia de R$=5.000,00 (cinco mil reais) que deveria ser entregue às 16h000min.[...]

Consta que o Paciente foi reconhecido pelas testemunhas como sendo alguém que tinha poder de comando perante os demais membros da empreitada.

Quanto à efetivação da medida constritiva, o Paciente teve a prisão decretada em 02 de julho de 2019 e permanece segregado desde o dia 12/07/2019.

Destaque-se que por ocasião da audiência de custodia, a defesa requereu a submissão do agente à junta militar, tendo ainda requerido a instauração de incidente de insanidade mental, o que fora deferido e que fora determinada a transferência do agente ao Hospital de Custódia, na data de 12/08/2019.

O agente requereu por 02 (duas) vezes a conversão de prisão preventiva em

prisão domiciliar, tendo o primeiro sendo indeferido e o segundo pendente de manifestação ministerial, sendo mantida a medida constritiva por força da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução, além da necessidade de resguardar as vítimas.

Em relação ao incidente de insanidade mental em face do Paciente, resta pendente de realização de perícia, sendo justificada a não realização pela Coordenação de Psiquiatria Forense de que somente dispõe de uma psiquiatra forense para atendimento da demanda de todo o Estado, de modo que só dispõe de data apenas para janeiro/2021(...)”
(ID 2677601)

Nesta superior instância
, a Procuradora de Justiça, Dra.
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, na data de 11 de fevereiro de 2020
, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pela

denegação da ordem, porém opina que o Paciente seja encaminhado à perícia médica oficial do Estado, com urgência, devendo o mesmo inicialmente se atendido pelo médico do Sistema Penal para avaliação se há a possibilidade de tratamento dentro ou fora do Sistema Penal

(ID 2721469)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
RAIMUNDO ROBERTO PACHECO FREITAS
, sob o fundamento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação na custódia cautelar do paciente; substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com imposição de medidas cautelares diversas da prisão para tratamento de enfermidade.

Passo à análise da tese levantada pela Defesa do Paciente.

1.ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR DO PACIENTE.

A tese levantada pela Defesa do Paciente, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada pelo Juízo Coator está devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312, do CPP.

Nos termos da decisão emanada da autoridade inquinada coatora, a mesma

fundamentou a decisão ora impugnada ao mencionar a necessidade de segregação cautelar do paciente em razão da garantia da ordem pública e na instrução processual,
julgados das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, associam-se ao entendimento da f
undamentação ao artigo 93, IX, da CF/1988,
in verbis:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

Os quais peço para não ler.

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312, do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento do STJ,
in verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
AMEAÇA PRATICADA EM AMBIENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA)
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
No caso, as decisões anteriores destacaram a periculosidade do paciente, mencionando que ele, empunhando uma faca, teria ameaçado de morte a vítima (sua própria mãe), bem ainda que iria atear fogo na residência. Além disso, o acusado teria descumprindo medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima. Prisão devidamente justificada para proteção da integridade física da vítima
. Precedentes do STJ. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 464.837/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018). Grifei.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme aresto colacionado:

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus. Crimes: Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico; Resistência e Desacato. Não Realização da Audiência de Custódia – Mera Irregularidade -
Flagrante convertido em prisão preventiva – Decisão - Fundamento Idôneo – Paciente que responde a outros processos criminais –
Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA) – Medidas Cautelares – Inadequação em virtude da gravidade do Crime, somados as condições pessoais do agente – Inteligência do art. 282, II do Código de Processo Penal. Ordem Denegada. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE, conhecer em parte do writ, e, na parte conhecida DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. (2445343, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-13)Negritei

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, com fundamento da garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual.

Por conseguinte, a argüição defensiva de falta de fundamentação para manutenção da prisão cautelar do Paciente, não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

2. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

A Defesa do Paciente se insurge em relação a decisão do Juízo Monocrático que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar dada a não realização da perícia psiquiátrica e pelo fato do Paciente ser portador de doenças
de transtorno psicológico tipificado no CID F 43 (reação aguda ao stress) e F 33.3. (Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos).

Ocorre que o Juízo Monocrático determinou que fosse instaurado Incidente de Insanidade Mental para que fosse feita a perícia no Paciente e determinar assim se o mesmo efetivamente é portador de transtorno psiquiátrico.

Quanto a alegação de que o Paciente está acometido de doença psiquiátrica grave, depreende-se perfunctoriamente de que há indícios que o mesmo seja portador de transtornos psiquiátricos, porém para que haja uma efetiva comprovação da doença, é necessário que o Paciente venha a ser submetido à perícia médica, com a apresentação dos atestados que o Impetrante juntou ao presente
mandamus,
para que o Paciente venha a ser submetido efetivamente a perícia judicial e constatação da enfermidade por perito oficial.

Não há de se negar que o Impetrante tenha juntado receituários e exames que em tese, demonstram a gravidade do estado de saúde do Paciente e que devem subsidiar a perícia médica a qual o mesmo deve ser submetido.

Gize-se ainda, que o Paciente somente poderá ter a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se efetivamente comprovada a enfermidade por perito oficial e se o próprio Sistema Penal informar da não condição e impossibilidade de tratamento.

Logo, para que seja aplicado o disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal no que se refere à prisão domiciliar, como dito alhures, é necessário que o Paciente seja submetido à Perícia Médica.

Depreende-se ainda, que o Paciente deva ser atendido inicialmente por médico do Sistema Penal que deverá promover a avaliação e assim, encaminhá-lo para tratamento dentro ou fora do Sistema Penal.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE GRAVE DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pela quantidade, variedade e potencialidade lesiva dos entorpecentes apreendidos (21.562,9 gramas de cocaína; 14,1 gramas de maconha), além de mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em espécie, conforme declarado pelo eg. Tribunal de origem, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.
IV - O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia. (Precedentes).
V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas corpus não conhecido. (HC 544.895/RR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Negritei

3-PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP.

A segregação cautelar se faz necessária no presente caso, com base na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, pelo risco que o Paciente apresenta a sociedade e para resguardar a integridade das vítimas, bem como pela presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...)
3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.
4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)
.

Negritei e grifei.

A Douta

Procuradora de Justiça, se manifestou nos seguintes moldes:

“(...)
Quanto à substituição da prisão, por medidas cautelares
,previstas no artigo 319 do CPP. Vejamos o que dispõe o artigo 319 do CPP, quanto estas medidas, diversas da prisão.[...]

O foco da impetração, reside na alegação de
constrangimento ilegal
à liberdade de locomoção do Paciente, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, por
prisão domiciliar
ou
medidas cautelar, diversas da prisão.

Entendemos que, no momento, não existe possibilidade de prisão domiciliar, ou aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão ao Paciente.

Os crimes imputados ao Paciente, são graves. E a situação do mesmo, com problemas de saúde, também é preocupante. Mas existe necessidade de realização de Perícia Médica, para indicar se a doença é grave e de extrema debilidade, impossibilitando o Paciente de tratar da mesma, na prisão.”
(ID 2713424)

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente quanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e ao manter sua segregação cautelar, decidiu pela decretação da preventiva do Paciente por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

e
pela
denegação da ordem de
habeas corpus
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente, assim como a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Porém determino, de ofício que o Paciente seja inicialmente atendido por médico do Sistema Penal com a finalidade de avaliação de que o mesmo possa receber tratamento dentro ou fora do Sistema Penal.

Determino ainda, que o Paciente seja encaminhado com urgência para ser submetido à perícia médica oficial do Estado.

É como voto
.

Belém, 18/02/2020